Tribunal: STJ
Processo: 0001364-46.2016.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047845 - SP (2025/0352852-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAYMMAR OLIVEIRA BORGES
ADVOGADOS
: ANTÔNIA ALIXANDRINA - SP158397
WILLY JACKSON OLIVEIRA - SP506474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
E
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
NÃO

CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial em razão do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tornando o agravo regimental
art. 258
intempestivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo pode
ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação
imediata do trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da publicação do
acórdão e da interposição de outro recurso.
Tese de julgamento:
1.
2.
O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo.
A interposição de
3.
agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e não pode ser conhecido.
A
insistência em recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.204.120/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. S
3/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 1.625.414/SP,
ebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53992908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ce42bc36-b277-41fd-9dd9-639ee8ea96c0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53992908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: ce42bc36-b277-41fd-9dd9-639ee8ea96c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047845 - SP (2025/0352852-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: RAYMMAR OLIVEIRA BORGES
ADVOGADOS
: ANTÔNIA ALIXANDRINA - SP158397

WILLY JACKSON OLIVEIRA - SP506474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE
E
ERRO
GROSSEIRO.
RECURSO
NÃO

CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça que não conheceu do Agravo em Recurso Especial em razão do óbice da
Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, tornando o agravo regimental
art. 258
intempestivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo pode
ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o intempestivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação
imediata do trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da publicação do
acórdão e da interposição de outro recurso.
Tese de julgamento:
1.
2.
O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é intempestivo.
A interposição de
3.
agravo regimental contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e não pode ser conhecido.
A
Documento eletrônico VDA53992906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: dc0cc19a-9f53-4c83-bdc9-bb213e94ade4

insistência em recursos manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.204.120/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. S
3/12/2024,
9/12/2024;
AREsp n. 1.625.414/SP,
ebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por RAYMMAR OLIVEIRA BORGES
contra decisão monocrática da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça (fls. 658/659), que
não conheceu do Agravo em Recurso Especial em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento, pois intempestivo.
Segundo o estabelecido nos artigos 39 da
258 do RISTJ, e 798 do
Lei n. 8.038/90,
Código de Processo Penal, o prazo para interposição de agravo regimental em face de decisão
monocrática desta Corte Superior que examine agravo ou recurso especial é de cinco dias corridos.
A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE E ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu dos embargos de declaração.
2. O agravante apresentou o recurso fora do prazo de 5 dias corridos, conforme
estabelecido no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 258
tornando o agravo regimental intempestivo.
3. A interposição do agravo regimental contra decisão colegiada, ao invés de
decisão monocrática de relator, caracteriza erro grosseiro, conforme o mesmo artigo
do RISTJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora
do prazo e contra decisão colegiada pode ser conhecido.
III. Razões de decidir
5. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias, tornando-o
intempestivo.
(...)
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata
do trânsito em julgado do acórdão recorrido, independentemente da publicação do
acórdão e da interposição de outro recurso.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias é
2. A interposição de agravo regimental contra decisão colegiada
intempestivo.
constitui erro grosseiro e não pode ser conhecido. 3. A insistência em recursos
manifestamente incabíveis caracteriza abuso do direito de recorrer".
(...)
Documento eletrônico VDA53992906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: dc0cc19a-9f53-4c83-bdc9-bb213e94ade4

(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.824.751/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
[g.n.]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos,
nos termos dos artigos 39 da
258, caput, do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990,
Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial
quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no
Processo Penal, firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição
do agravo regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do
Código de Processo Penal; 39 da
e 258 do Regimento Interno do
Lei n. 8.038/1990;
STJ" (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.625.414/SP,
Turma, julgado em
REPDJe de
DJe de
.
27/10/2020,
12/11/2020,
03/11/2020)
3. No caso, publicada a decisão agravada em
o prazo recursal findou
6/11/2024,
em
Todavia, o presente recurso foi protocolado apenas em
(e-
11/11/2024.
12/11/2024
STJ fl. 1101), sendo, portanto, intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.204.120/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
3/12/2024,
9/12/2024.

Na hipótese, a publicação da decisão agravada ocorreu em
(fl. 662) e em
10/10/2025
houve a certificação do trânsito em julgado (fl. 665). Todavia, conforme certidão de
20/10/2025
fl. 1 (expediente avulso), o protocolo do presente Agravo Regimental se deu somente em
sendo, portanto, intempestivo.
24/10/2025,
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA53992906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 09/02/2026 17:30:52
Código de Controle do Documento: dc0cc19a-9f53-4c83-bdc9-bb213e94ade4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0352852-2
AREsp 3.047.845 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013644620168260616 00045161920168260191 00048496820168260191
00050359120168260191 13644620168260616 45161920168260191
4516192016826019100048496820168260191 48496820168260191
50359120168260191
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAYMMAR OLIVEIRA BORGES
ADVOGADOS
: ANTÔNIA ALIXANDRINA - SP158397
WILLY JACKSON OLIVEIRA - SP506474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: RUI APARECIDO DA SILVA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAYMMAR OLIVEIRA BORGES
ADVOGADOS
: ANTÔNIA ALIXANDRINA - SP158397
WILLY JACKSON OLIVEIRA - SP506474
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605491:0470524524@
2025/0352852-2 - AREsp 3047845 Petição : 2025/0102767-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:19:29
Código de Controle do Documento: 53628192-E4D1-4F59-8DAE-62891D80FFC5